Tribunal: CARF
Processo: 13603.723052/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723052/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.958 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
I. C. TORNEAMENTOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO.
REMUNERAÇÕES
PAGAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS E A SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES.
LANÇAMENTO. EXIGIBILIDADE.
Relativamente ao período em que não reconhecida a opção da pessoa jurídica
pelo regime do SIMPLES, são exigíveis as contribuições patronais destinadas à
previdência social e a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e a segurados contribuintes
individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723052/2013-33
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723052/2013-33

Trata-se de autos de infração, relativos às contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados , não declaradas em GFIP, relativas: à
parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GIL/RAT e às devidas a
outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), autos de Infração no
51.001.522-0 e 51.001.523-9 respectivamente.

Os autos foram lançados por ter a empresa, apesar de não ser optante pelo
Simples Nacional, no período de apuração (01/2009 a 31/12/2009), informado nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ser optante do referido
regime, deixando, por essa razão, de reconhecer como devidas as contribuições previdenciárias
previstas nos Incisos I, II do art. 22, da Lei no 8.212/91 e as contribuições destinadas a Terceiros.
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
Inconformada com os lançamentos, a empresa impugnou-os por meio do expediente
anexado à fl. 146, em que postula o reconhecimento de “insubsistência e improcedência
da ação fiscal”, pelas seguintes razões, em síntese:
1a) O impugnante, em tempo hábil, fez seu pedido de inclusão no SIMPLES
NACIONAL para o exercício de 2009, mas, embora comprovando que estava
rigorosamente em dia com todos os Entes Públicos, foi impedido pelo Município de
Contagem de ingressar naquela sistemática;
2a) Sem outra alternativa para fazer valer a pretendida opção, a empresa ajuizou o
mandado de segurança no 0079.09.968088-0 na 2a Vara da Fazenda Municipal,
requerendo a autorização para ingresso no SIMPLES NACIONAL;
3a) Tendo em vista que o referido processo está em pleno andamento, a exigibilidade do
crédito lançado fica suspensa, ex vi do disposto no art. 151 do Código Tributário
Nacional.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723052/2013-33

Verifica-se que há identidade nas razões apresentadas pelo recorrente no presente
recurso e as apresentadas quando da impugnação.
Desta forma, por concordância, adoto o voto proferido no acórdão recorrido,
transcrevendo-o , abaixo:
Em realidade, a autuada solicita o cancelamento dos Autos de Infração no 51.001.522-0
e 51.001.523-9, sob alegação de que está postulando judicialmente o seu ingresso no
SIMPLES NACIONAL a contar de 1o de janeiro de 2009.
Seu entendimento, ao que parece, é no sentido de que a existência do mandado de
segurança no 0079.09.968088-0 é bastante para obstar os lançamentos sob análise, eis
que a exigibilidade dos créditos por meio deles constituídos estaria suspensa por força
do disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional.
Primeiramente, insta salientar dois grandes equívocos em que a defesa parece incidir.
Um deles consiste em acreditar que a interposição de mandado de segurança é apta, per
si, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que não é corroborado pelo
inciso IV do art. 151 do CTN, in verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
No texto acima reproduzido fica por demais evidente que a existência, pura e simples,
do mandado de segurança é juridicamente irrelevante para o efeito enunciado no caput
do artigo, pois o que verdadeiramente suspende a exigibilidade do crédito tributário é a
concessão de medida liminar nesse tipo de ação, ou seja, a decisão de que trata o § 3o do
art.
7o da Lei no 12.016, de 07/08/2009, nestes termos:
Art. 7o
§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a
prolação da sentença.
Acrescente-se que a autuada não fez prova de que no âmbito daquela ação judicial
obteve a decisão liminar postulada na peça de fls. 153 a 156, inexistindo, assim, a
aludida causa para a suspensão da exigibilidade do crédito constituído por meio dos
autos de infração sob análise.
Ao mesmo tempo – e aqui está o outro equívoco perpetrado pelo sujeito passivo –,
ainda que no MS no 0079.09.968088-0 houvesse sido deferida a liminar por ele
requerida, tal medida acarretaria, como visto, a suspensão da exigibilidade do crédito
lançado, e não a extinção deste, pois, conforme o CTN, a decisão judicial suscetível de
acarretar a extinção do crédito tributário é aquela já passada em julgado. Confira-se:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
X - a decisão judicial passada em julgado.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723052/2013-33

Assim, ao menos com base nas informações constantes dos autos acerca do mandado de
segurança referido pela defesa, impõe-se concluir que tal ação não é dotada de aptidão
para extinguir o crédito lançado, nem para suspender a respectiva exigibilidade.
É claro que eventual sucesso do contribuinte em juízo – é dizer, na hipótese de ele obter
naquela seara o reconhecimento do direito de beneficiar-se do regime do SIMPLES a
contar de 1o de janeiro de 2009 – implicará a insubsistência dos presentes autos de
infração, eis que as contribuições por meio deles lançadas encontram-se todas
absorvidas pelo pagamento mensal unificado previsto no art. 13 da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, como se infere dos seguintes dispositivos:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único
de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(...)
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no
caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de
prestação de serviços referidas no §5o-C do art. 18
desta Lei Complementar;
(...)
§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União,
inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição
Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
Entretanto, não havendo, como já dito, comprovação de que da aludida ação judicial já
resultou decisão passada em julgado no sentido do reconhecimento a que nos referimos
há pouco, a única conclusão a que os membros desta 16a Turma de Julgamento podem
chegar é a de que o procedimento fiscal impugnado deve ser ratificado, pois, na medida
em que a empresa não pode ser tida como optante pelo SIMPLES no exercício fiscal de
2009 – o que, ressalte-se, implica impossibilidade de realizar o pagamento unificado de
que tratam os dispositivos legais acima transcritos –, encontra-se ela obrigada ao
recolhimento das contribuições lançadas via os autos de infração que integram este
processo administrativo.
Portanto, mantém-se os créditos constituídos por meio dos Autos de Infração no
51.001.522-0 e 51.001.523-9.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.958 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723052/2013-33

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital